Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVIL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. ART. 400 DO CPC. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DA FASE PRÁTICA DO CERTAME. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, tampouco a falta de impugnação específica. Preliminar rejeitada.
2. O pedido formulado na inicial se relaciona à pretensão de anulação da eliminação da candidata autora em determinada fase de concurso público c/c manutenção do direito de permanecer no certame. A percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não configuram causa de pedir da demanda. Valor da causa corrigido para o valor equivalente à fase contestada.
3. Os atos da Administração Pública devem ser providos da mais ampla divulgação possível aos administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados, como no caso de um certame público, a fim de lhes proporcionar a ciência e a possibilidade de realização de controle de legalidade e de legitimidade.
4. Nos termos do artigo 400 do CPC, na hipótese em que uma das partes deixar de apresentar aos autos documentos de caráter probatório, indispensáveis para o justo deslinde do feito, ou deixar de justificar-se dentro do prazo estabelecido, deve o Julgador admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a contraparte pretendia provar-se. 4.1. A inércia do CEBRASPE em disponibilizar os documentos solicitados administrativamente e judicialmente pela autora quando da realização da prova prática “TIRO DE PRECISÃO”, disciplina Armamento e Tiro (1. espelhos dos alvos em que foram efetuados os disparos; 2. filmagens das etapas; 3. Boletim de Desempenho) constitui ofensa aos princípios constitucionais da publicidade, ampla defesa e contraditório, importando em nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame.
5. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do CPC.
6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, dar parcial provimento para corrigir o valor dado à causa.